Tribunal: STF
Processo: RE 86166
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. PARCELA DO MUNICÍPIO.
DESCONTO DE 1% DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DL
N 1.216/72, ART. 10). IMPOSSIBILIDADE (RE 87.225, PLENO DE 15.09.77,
COM A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DO ESTADO NÃO CONHECIDO.